Tribunal: STF
Processo: ARE 1559829
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Militar. Abono de permanência. Previsão em Lei local anterior à EC nº 103, de 2019. Ausência de revogação pela lei estadual posterior assentada no acórdão recorrido. Direito ao recebimento da parcela. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a Segunda Turma Recursal de Mato Grosso, confirmando o entendimento do Juízo, manteve a procedência do pedido de abono de permanência a servidor militar com fundamento em legislação local específica, anterior à EC nº 103/2019, sustentando que o benefício não foi revogado pela norma editada posteriormente. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o direito ao abono de permanência aos servidores estaduais e municipais depende de previsão específica em lei local que seja editada após a EC nº 103, de 2019, ou se a norma que lhe seja anterior, que preveja a benesse, quando não revogada expressamente, é aplicável.    



    III. Razões de decidir



    3. O abono de permanência, tal como inserido no direito positivo pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, era de aplicação genérica a todos os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, bastando, para o direito ao respectivo recebimento, o atendimento dos requisitos necessários à aposentadoria voluntária. A situação mudou com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a chamada Reforma da Previdência. A efetivação do direito ao recebimento do abono permanência para os servidores estaduais e municipais passou a depender de prévia previsão em lei local.



    4. Ocorre que em momento algum foi estabelecida a revogação das normas locais anteriores à EC nº 103, de 2019, que já versassem sobre o tema.



    5. Ora, no caso do Estado de Mato Grosso, na forma como consignado pelo Colegiado de origem, há lei local destinada aos militares expressamente prevendo a concessão do abono de permanência. E mais, como também revelado pelo acórdão recorrido, tal legislação não foi revogada pela norma editada após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Tampouco pode-se dizer que a lei local seja incompatível com a EC nº 103, de 2019, por lhe preceder. Ora, se o legislador local antecipou-se à atual exigência constitucional e disciplinou a matéria na forma do que hoje é previsto, não se pode, somente por tal aspecto, atribuir qualquer pecha à norma que, repita-se, não foi revogada.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.    



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3º DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 22, inc. XXI, e 24, § 4º, da Constituição da República, e 35, inc. III, e 36, inc. II, da EC nº 103, de 2019, afirmando que o Tribunal a quo “decidiu que não obstante a EC nº 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei específica e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas no inciso III do art. 35 da EC 103/2019”.



    2.1. Sustenta que, após a edição da EC nº 103, de 2019, somente a União pode legislar sobre inatividade dos bombeiros e policiais militares e que, não existindo até o momento norma posterior à citada alteração constitucional que institua o mencionado abono, aqueles militares que adquiriram o direito à aposentadoria voluntária após a EC nº 103, de 2019, não fazem jus ao recebimento do abono de permanência por ausência de previsão legal.



    2.2. Assevera que a Lei Complementar estadual nº 202, de 204, que previa para os militares locais o direito ao abono permanência, não foi recepcionada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    2.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada por MARCEL BUENO SANTANA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, almejando a implementação do abono permanência equivalente ao percentual do desconto previdenciário em seus vencimentos, bem como o recebimento dos valores retroativos à partir da data do preenchimentos dos requisitos autorizadores aos 14/03/2022. O requerente alega que é servidor público militar fazendo jus ao abono de permanência à partir da data de 14/03/2022, data que teria completado as exigências para aposentadoria voluntária. Citado, o reclamado apresentou contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 



    (...)



     MERITO. O abono de permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. 



    O abono de permanência está previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, nos seguintes termos: 



    “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 



    § 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. (g.n.) 



    Analisando a Emenda Constitucional nº 41/03 verifica-se que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade. 



    Acerca disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). 



    Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”. 



    O requerente alega que permanece na ativa e pretende a implementação do abono permanência e o pagamento retroativo à partir de 03/2022. Contudo, de acordo com a simulação de aposentadoria expedida pela administração pública no id. 133068735, o requerente, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade desde 27/07/2022 permanece na ativa, fazendo jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição Federal, referente ao citado período.



     Quanto ao termo inicial da contagem para o abono de permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa como requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do servidor, não sendo dado à Administração limitar o direito constitucionalmente assegurado, exigindo prévio requerimento administrativo. 



    Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o pagamento do benefício ao requerente deve retroagir a data indicada na certidão de 27/07/2022. 



    Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que o requerido promova a implementação do pagamento do abono permanência nos vencimentos do requerente, se este ainda estiver na ativa, bem como CONDENAR ao pagamento retroativo do abono permanência, desde 27/07/2022 – momento em que o requerente satisfez as condições para o seu gozo – até a data em que efetivamente implantado o benefício, ou o momento em que transferido o autor para a reserva remunerada, importância acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito".



    2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não é aplicável o disposto no art. 40, § 19 da EC 41/2003 aos Militares Estaduais; b) a EC 103/2019 ampliou a competência legislativa da União para legislar sobre a inatividade dos policiais e bombeiros militares; c) a Lei 13.954/2019 não prevê o abono de permanência aos Militares; d) o abono de permanência previsto aos civis não pode ser aplicado aos militares; e) não há previsão legal do abono de permanência aos militares; f) o art. 3º da LCE 202/2004 não foi recepcionado pela EC 103/2019; e g) para legitimar o abono aos militares, este deveria estar previsto na LCE 555/2014. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial. 



    3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 232209697/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões. 



    4. Abono de permanência. O servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (art. 40, § 19, da CF).



     Embora o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores miliares (STF ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso esse direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004. Não obstante a EC 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei específica e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas no inciso III do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019).



     Nesse sentido: TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). 



    Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado.



     5. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 17; grifos nossos).



    4. O abono de permanência, tal como inserido no direito positivo pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, era de aplicação genérica a todos os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, bastando, para tanto, o atendimento dos requisitos necessários à aposentadoria voluntária. Com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a chamada Reforma da Previdência, passou-se a exigir que o benefício, em relação aos servidores estaduais e municipais, estivesse previsto e disciplinado na legislação local pertinente. 



    5. Ressalto que o reformador constitucional também previu a necessidade de edição de norma no âmbito federal, mas ressaltou que, enquanto não editada, estaria resguardado o direito à parcela pela norma então vigente. Entretanto, não houve tal ressalva em relação aos servidores estaduais e municipais. Em consequência, para tais servidores, a previsão no tocante ao direito ao abono de permanência, apesar da origem constitucional, deixou de ser autoaplicável, pelo que a verba somente será devida aos servidores estaduais e municipais se e quando prevista nas respectivas normais locais, considerado o atendimento dos requisitos à obtenção da aposentadoria voluntária em data posterior à promulgação da EC nº 103, de 2019.



    6. Ocorre que em momento algum foi estabelecida a revogação das normas locais anteriores à EC nº 103, de 2019, que já versassem sobre o tema, não sendo tal entendimento consentâneo com os objetivos do reformador. O objetivo da reforma é possibilitar a cada ente federado decidir sobre a concessão de determinadas benesses aos respectivos servidores, a partir da discricionariedade que lhe é pertinente, tendo em vista a situação econômico-financeira de cada Estado ou Município. 



    7. Vários direitos constantes na Constituição da República dirigidos aos trabalhadores, e que se entendia diretamente aplicáveis aos servidores públicos pela simples indicação constitucional, foram, com o passar do tempo, sofrendo o tipo de restrição acima indicada, ou seja, passaram a ser devidos somente quando previstos na legislação local. Cito, por exemplo, o adicional de insalubridade.



    8. Nesse sentido, o abono de permanência, antes devido a todos os servidores em razão do teor do art. 40, § 19, da CRFB, passou, em decorrência de alteração na redação do mencionado dispositivo, introduzida pela EC nº 103, de 2019, a depender, para sua efetivação, de legislação local que o preveja.



    9. Ora, no caso do Estado de Mato Grosso, na forma como consignado pelo Colegiado de origem, há lei local destinada aos militares expressamente prevendo a concessão do abono de permanência. E mais, como também revelado pelo acórdão recorrido, tal legislação não foi revogada pela norma editada após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Tampouco pode-se dizer que a lei local seja incompatível com a EC nº 103, de 2019, por lhe preceder. Ora, se o legislador local antecipou-se à atual exigência constitucional e disciplinou a matéria na forma do que hoje é previsto, não se pode, somente por tal aspecto, atribuir qualquer pecha à norma que, repita-se, não foi revogada.



    10. Em conclusão, tendo o autor atendido os requisitos para a aposentadoria voluntária e decidindo permanecer na ativa, tem direito ao recebimento do abono permanência, na forma prevista em legislação local específica para os militares.



    11. Sobre a possibilidade de concessão do abono permanência a partir de legislação anterior à EC nº 103, de 2019, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão, cujo objeto são decisões que garantiram a continuidade do pagamento do abono permanência a determinadas categorias de servidores do Estado de Alagoas. 



    2. Após a alteração promovida pela Emenda nº 103/2019, o art. 40, § 19, da Constituição passou a atribuir competência legislativa a todos os entes federados para estabelecer critérios para a concessão do abono de permanência. Diante da suposta ausência de previsão do instituto em lei estadual, o Estado editou parecer normativo em que concluiu que nenhum servidor poderia receber a verba. Essa foi a orientação revertida pelas decisões judiciais que se busca suspender. 



    3. Ausência de grave lesão à ordem pública. A Lei Complementar nº 52/2019 do Estado de Alagoas, editada para adaptar o regime previdenciário do ente público à Emenda Constitucional nº 103/2019, prevê o cancelamento do abono de permanência nos casos em que o servidor completa a idade limite para a aposentadoria compulsória (art. 22, § 4º). É razoável extrair desse dispositivo interpretação de acordo com a qual o legislador estadual teria reconhecido a subsistência do instituto - e, diante da ausência de regras específicas, a aplicação da disciplina constitucional anterior, nos termos do art. 10, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    4. Ausência de grave lesão à economia pública. As decisões impugnadas não criaram obrigação desconhecida para o Estado, que há cerca de duas décadas pagava o abono de permanência a seus servidores. Apenas em novembro de 2021 - quase dois anos após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 - a orientação interna foi modificada, o que levou à suspensão temporária do pagamento dessa verba. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (SS nº 5.652-AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 18/03/2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL DO ABONO DE PERMANÊNCIA.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, confirmando decisão que julgou improcedente pedido de suspensão, cujo objeto são decisões que garantiram a continuidade do pagamento do abono permanência a determinadas categorias de servidores do Estado de Alagoas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão envolve saber se o acórdão embargado foi omisso quanto aos fatos de que (i) as decisões objeto do pedido de suspensão atestaram a ausência de previsão do abono permanência na legislação local alagoana e (ii) a Nota Técnica da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (SEPLAG) identificou prejuízo anual de R$ 28.348.455,33 no exercício de 2022 ao ente público. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Todos os pontos foram apreciados no acórdão embargado. A Lei Complementar nº 52/2019, do Estado de Alagoas, em que pese não regule o abono de permanência, prevê o cancelamento do benefício nos casos em que o servidor completa a idade limite para a aposentadoria compulsória (art. 22, § 4º). É razoável extrair desse dispositivo que o legislador estadual reconheceu a subsistência do instituto. Diante da ausência de regras específicas, justifica-se a aplicação da disciplina constitucional anterior, nos termos do art. 10, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. 4. Independentemente da Nota Técnica da SEPLAG, as decisões impugnadas não criaram obrigação desconhecida para o Estado, que há cerca de duas décadas pagava o abono de permanência a seus servidores. Apenas em novembro de 2021 - quase dois anos após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 - a orientação interna foi modificada, o que levou à suspensão no pagamento dessa verba. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.”



    (SS nº 5.652-AgR-ED/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal, j. 1º/07/2024, p. 27/08/2024).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator